Tribunal: TJSP
Processo: 2178121-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida em sua integralidade. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida em sua integralidade. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.